Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. o crime de ameaça possui forma livre, podendo, assim, ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor à vítima..

2. nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.

3 – Não se aplicam as escusas absolutórias previstas no art. 181 do Código Penal quando o furto foi praticado dentro do contexto da prática de violência doméstica.

4. Recurso desprovido.